Tribunal: TJDFT
Processo: 0712505-29.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. POSSE DECORRENTE DE PERMISSÃO GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. BENFEITORIAS NÃO COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela primeira ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação principal para deferir a reintegração dos autores na posse do imóvel objeto dos autos, condenou-a ao pagamento de indenização pela fruição do bem após a notificação extrajudicial, e julgou improcedente a reconvenção em que pleiteava a indenização por benfeitorias.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ocupação do imóvel pela apelante decorreu de contrato verbal de compra e venda ou de mera permissão gratuita; (ii) estabelecer se é devida a condenação da ré pela ocupação do imóvel após a notificação extrajudicial; (iii) determinar se a apelante faz jus à indenização pelas benfeitorias supostamente realizadas no imóvel.
III. Razões de decidir
3. Estando demonstrado que a ocupação do imóvel pela primeira ré decorreu de ato de mera permissão gratuita concedida pelos autores, em razão de vínculo familiar com o segundo réu, e inexistindo prova de contrato ou de pagamentos suficientes para configurar promessa de compra e venda, impõe-se afastar a tese de aquisição possessória por justo título.
4. A notificação extrajudicial encaminhada pelos autores em 27/10/2021 converte a detenção precária em esbulho possessório, legitimando o pedido de reintegração de posse e a fixação de indenização pela fruição indevida do bem.
5. A falta de comprovação documental das benfeitorias supostamente realizadas no imóvel inviabiliza o acolhimento do pedido indenizatório formulado na reconvenção.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo da primeira ré.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 402 e art. 1.208; CPC, arts. 373, I e II; art. 487, I; art. 85, §§ 2o e 11; art. 98, § 3o.